Tribunal: TJES
Processo: 5001407-71.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001407-71.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NEUZILENE VAZ MACHADO AYRES FARIAS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A AUTORA, QUE É USUÁRIA DOS SERVIÇOS DO REQUERIDO, SENDO POSSUIDORA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. ENTRETANTO, AO RECEBER A FATURA REFERENTE AO MÊS 10/2021 ESTA VEIO COM O VALOR DE R$ 1.758,59, SENDO PAGA, TODAVIA, NO MÊS SEGUINTE, 11/2021, A FATURA DO CARTÃO FOI ENVIADA COM GASTOS REALIZADOS PELA A AUTORA QUE SERIAM R$ 1.989,22, CONTUDO, HOUVE A INSERÇÃO DE MAIS R$ 1.758,59 ALUSIVO A VALORES DA FATURA DO MÊS 10/2021, QUE JÁ HAVIDO SIDO QUITADO, DESSE MODO, ELEVOU-SE O MONTANTE DA FATURA DE NOVEMBRO DE 2021 PARA 3.747,81, APESAR DA DISCORDÂNCIA, O PAGAMENTO DA DITA FATURA FOI REALIZADO. SURPREENDENTEMENTE, NO MÊS 12/2021, SOBREVEIO NOVAMENTE A REINCIDÊNCIA DA COBRANÇA DA FATURA DO MÊS 10/2021 NA FATURA DO MÊS 12/2021, COBRANDO PELA SEGUNDA VEZ O IMPORTE DA SUPRAMENCIONADA FATURA, DIANTE DISSO, O VALOR DA FATURA DO MÊS 12/2021 FOI MAJORADO PARA R$ 3.362,36. ADUZ A REQUERENTE QUE TENTOU POR INÚMERAS VEZES RESOLVER A SITUAÇÃO JUNTO AO REQUERIDO POR VIA TELEFONE, GERANDO INCONTÁVEIS SOLICITAÇÕES, PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, LONGAS E CANSATIVAS ESPERAS, DESLIGAMENTOS ABRUPTOS NAS CHAMADAS, INFORMAÇÕES INCONGRUENTES E UMA SÉRIE DE OUTROS PERCALÇOS QUE SEMPRE DESAGUARAM NO INSUCESSO DA TENTATIVA DA AUTORA DE SE LIVRAR DAS COBRANÇAS REPETIDAS E INDEVIDAS. REQUERENDO ASSIM A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A PARTE REQUERIDA QUE A PARTE AUTORA JAMAIS PROCUROU O RÉU PARA RESOLUÇÃO DO SUPOSTO PROBLEMA. DIANTE DA REAL INTENÇÃO DO REQUERENTE, DE BUSCAR COM A PRESENTE AÇÃO REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS OU DEMONSTRAÇÃO DO LIAME DESCABIDO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ADUZ QUE NÃO É APLICÁVEL O INSTITUTO DO DANO MORAL. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS NA TOTALIDADE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para declarar a inexistência de débito entre as partes referente à fatura de 10/2021, no valor de R$ 1.758,59, devendo ser excluído das faturas de novembro e dezembro de 2021, com envio de novas faturas à autora, sem qualquer acréscimo ou atualização, no prazo de 10 (dez) dias, caso o pagamento ainda não tenha ocorrido, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até o limite de R$ 5.000,00.
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

(4). RECURSO DA PARTE RECORRENTE.
REQUER O PROVIMENTO DESTE RECURSO PARA REFORMA DA R. SENTENÇA E CONSEQUENTEMENTE JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE EM FACE DA RECORRIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
REQUER O DESPROVIMENTO TOTAL DO PRESENTE RECURSO, UMA VEZ QUE AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE SÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTES, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE FOI DEVIDA A INCLUSÃO DA COBRANÇA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA NAS DEMAIS FATURAS. AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFIQUEI TER A PARTE AUTORA COMPROVADO O PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS 10/2021, NO VALOR DE R$ 1.758,59, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ID 3892784. PORTANTO, MESMO APÓS O PAGAMENTO DA FATURA, O RECORRENTE CONTINUOU COBRANDO DA AUTORA, SENDO O VALOR INCLUÍDO NAS FATURAS DOS DOIS MESES SEGUINTES. DESTE MODO, EM RELAÇÃO A ESSA FATURA, ENTENDO QUE A COBRANÇA FOI INDEVIDA, VISTO QUE A MESMA JÁ FOI QUITADA. ALÉM DA PARTE RECORRENTE NÃO TER DEMONSTRADO NENHUM FATO QUE GERASSE UMA NOVA COBRANÇA.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8) SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)